Tribunal: TJMT
Processo: 1036320-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036320-62.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PAULO BEZERRA SILVA - CPF: 970.284.958-68 (EMBARGANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN - MATO GROSSO (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO NA GRAFIA DO NOME DA PARTE – EQUÍVOCO – RETIFICAÇÃO – ACOLHIMENTO.

Em vista de o nome da parte recorrente ter sido escrito de forma equivocada, no corpo do voto e na parte dispositiva, deve-se retificar o acórdão para corrigir o erro material, sem, contudo, alteração do julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Paulo Bezerra Silva, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto, para desconstituir a sentença recorrida, mas constou, no corpo do voto, divergência em seu nome.

O Embargante alega que há erro material no acórdão recorrido, uma vez que constou seu nome como Paulo Ferreira Silva e, na parte dispositiva, Paulo Bezerra Motta, sendo o correto Paulo Bezerra Silva.

Os Recorridos deixaram de apresentou as contrarrazões (ids. 148145170, pág. 01 e 150418182, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Paulo Bezerra Silva, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto, para desconstituir a sentença recorrida, mas constou, no corpo do voto, divergência em seu nome.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao Recorrente, porque constou, na página n. 03 do acórdão, o nome do Embargante como “Paulo Ferreira Silva” e na parte dispositiva – página n. 07 – “Paulo Bezerra Motta”.

Diante disso, não há dúvidas quanto à ocorrência do erro material, já que o nome correto do Recorrente é Paulo Bezerra Silva.

Nessa quadra, devem os Declaratórios ser acolhidos, sem, contudo, alteração do julgado, com relação aos demais pontos.

Forte nessas razões,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Paulo Bezerra Silva
, tão somente para retificar o seu nome, constantes do corpo do voto (pág. 03) e na parte dispositiva (pág. 07) do acórdão embargado, mantendo inalterado os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022